Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008656-27.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA - CPF: 019.419.641-09 (ADVOGADO), ALAN DE AZEVEDO MAIA - CPF: 699.351.491-53 (ADVOGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 658.924.101-53 (APELADO), GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI - CPF: 032.771.691-62 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ELMO ENGENHARIA LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1008656-27.2017.8.11.0041
, originário da ação de “
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos
” (Proc. no 008656-17.2017.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela autora/embargante, para confirmar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VII, do CPC, diante da constatação da presença de cláusula de convenção de arbitragem no contrato objeto do litigio (cf. Id. no 215854186).

O embargante alega que o acordão embargado “
foi omisso no tocante a impossibilidade de reconhecimento de ofício do juízo em relação a cláusula arbitral, o que confronta o artigo 337 do Código de Processo Civil
”, e, ainda, que “
restou obscuro ao aplicar o artigo 16 da lei supracitada, pois não se trata de recusa do árbitro, mas de fechamento/inaptidão do Tribunal de Mediação de Conciliação e Juizado Arbitral do Centro Oeste (TMCJACO), restando frustrada a cláusula arbitral cheia pactuada entre as partes
”.

Sustenta que, em casos semelhantes ao dos autos, esta eg. Câmara já decidiu “
a favor da cassação da sentença,
(...)
proferindo decisão que proveu o recurso para anular a sentença
”, de modo que “
resta evidente a contradição interna entre as decisões, merecendo correção no tocante à sua contradição, pois conforme evidenciado a entidade arbitral está inapta
”, e insiste em que, diante do “
fechamento e o fim das atividades do TMCJACO
, (...),
a cláusula compromissória cheia resta frustrada, sendo que a competência para processar e julgar todos os processos decorrentes da Lei da Arbitragem foram atribuídas à 4a e 5a Vara conforme as Resoluções no5/2015/TP e no12/2015/TP deste tribunal
”, por essas razões, pede
o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados (
cf. Id. no 217357193).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 213927186, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e satisfatória sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da controvérsia recursal, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo o motivo pelo qual é cabível a declaração, de ofício, da incompetência do Juízo, a saber, “’
a convenção de arbitragem prevista contratualmente afasta a jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato
’
(STJ - Terceira Turma - REsp 1.656.643/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09.4.2019, DJe de 12.4.2019), por essa razão, é que ‘
a

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que
a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário,
de ofício ou por provocação das partes
, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória
’
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.773.848/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021)
”, tendo assentado fundamentadamente a conclusão de que “
o fato de o órgão indicado na cláusula que convencionou a arbitragem não mais existir, não tem o condão de por si só afastar a vontade das partes, que é de submeter eventual conflito à arbitragem, pois, inexistindo expressa objeção quanto à substituição do órgão e não havendo consenso com escolha diversa nos termos do artigo 16, § 2o, da Lei 9.307/96,
(devem)
os interessados valer-se do procedimento indicado no artigo 7o, do mesma Lei
’, d
evendo, assim, ser prestigiada a nítida a intenção deliberada das partes de submeter eventual conflito decorrente do contrato ao juízo arbitral, e não ao Poder Judiciário
”, cumprindo ratificar
que “
não consta do instrumento do contrato objeto da lide disposição expressa - ou mesmo tácita - de que não seria aceito outro órgão arbitral em substituição ao TMCJACO
”, assim como reforçar que “
é simplesmente mendaz a alegação recursal de que, ‘antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, mais precisamente desde 26.02.2019 a referida entidade tornou-se inapta para o desenvolvimento de sua atividade’
”, na medida em que a presente demanda foi ajuizada em 22.03.2017.

Sobre a dita contradição, relembro que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006), daí porque, como a embargante
não precisa onde reside ou em que consiste o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação do acórdão embargado, ou, então, entre ela e o seu dispositivo, impõe-se a pronta rejeição dos seus declaratórios nesse ponto.

Com efeito, se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024